Tribunal: TJES
Processo: 5000507-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000507-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA JOANA RIBEIRO PEREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000507-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
AGRAVADO: MARIA JOANA RIBEIRO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO DA SILVA MONTEIRO - ES34715

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco C6 Consignado S/A
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre/ES, que nos autos do processo nº 5001237-47.2021.8.08.0002, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada, e determinou que o requerido, ora agravante, suspenda as cobranças das parcelas referentes à operação nº 010019887912, realizada na conta previdenciária da agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2048688): i) que o empréstimo consignado foi contraído legalmente pela agravada; ii) necessidade de exclusão ou redução das
astreintes
.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2053246).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2370336).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 31 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000507-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
AGRAVADO: MARIA JOANA RIBEIRO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO DA SILVA MONTEIRO - ES34715

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5001237-47.2021.8.08.0002, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada, e determinou que o requerido, ora agravante, suspenda as cobranças das parcelas referentes à operação nº 010019887912, realizada na conta previdenciária da agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2053246).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, tendo em vista que o empréstimo consignado efetuado pelo agravante, ao que tudo indica, foi realizado de forma fraudulenta.

Pelas provas até então anexadas, há fortes indícios de que a agravada não solicitou nenhum empréstimo, mas, ainda assim, o agravante depositou a quantia de R$ 14.709,56 (quatorze mil, setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) em sua conta.

Por sua vez, o perigo de dano também restou devidamente demonstrado na origem, considerando que o agravante vem descontando a quantia mensal de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) do benefício previdenciário da agravada, com a previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Em sede derradeira, porém não menos importante, também não assiste razão ao agravante quanto à exclusão ou redução das
astreintes
, uma vez que fixadas em patamar razoável, estando, inclusive, limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este compatível com a obrigação principal.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA. DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, a agravada demonstrou a probabilidade do seu direito, tendo em vista que o empréstimo consignado efetuado pelo agravante, ao que tudo indica, foi realizado de forma fraudulenta. 3. Pelas provas até então anexadas, há fortes indícios de que a agravada não solicitou nenhum empréstimo, mas, ainda assim, o agravante depositou a quantia de R$ 14.709,56 (quatorze mil, setecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) em sua conta. 4. Por sua vez, o perigo de dano também restou devidamente demonstrado na origem, considerando que o agravante vem descontando a quantia mensal de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) do benefício previdenciário da agravada, com a previsão de 84 (oitenta e quatro) parcelas. 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, também não assiste razão ao agravante quanto à exclusão ou redução das astreintes, uma vez que fixadas em patamar razoável, estando, inclusive, limitadas a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este compatível com a obrigação principal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.